Tribunal: TCU
Processo: 009.278/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1965/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145 do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 1856/2019-TCU-Primeira Câmara , de forma que onde se lê "...condenando-os ao pagamento do débito...", leia-se "...condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito...", de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.278/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Antonio do Amaral (XXX.606.003-XX); Francisco Nilson Moreira (XXX.031.223-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ipaporanga - CE 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Fabio Pereira Pinto (7320/OAB-CE), representando Francisco Narcelio Torres do Nascimento; Italo Viana Aragão (27392/OAB-CE) e outros, representando Francisco Nilson Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.